Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de FABIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 11.008/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/3/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998,todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, ambos do Código Penal. 



    Em 8/9/2025, a Defesa de FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR requereu “a autorização para deslocamento do Sr. Flávio Silvestre até a Escola Montessori, situada na SGAS I St. de Grandes Áreas Sul 913 - Asa Sul, Brasília - DF, no dia 13 de setembro de 2025” para participar da “Family Day sessão fotográfica para formatura”, na escola de seu filho (eDoc. 1.961).



    O pedido está instruído com declaração emitida pela ESCOLA MONTESSORI, confirmando a participação do filho do requerente, no evento “Family Day sessão fotográfica para formatura”, no período de 8h às 12h, no dia 13/9/2025, nas dependências da escola. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Em 27/5/2024, concedi liberdade provisória a FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR, CPF nº 711.317.951-72, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas: “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia”.



    A situação é excepcional e verifico que, de fato, o requerente comprovou a participação de seu filho em evento escolar de sessão fotográfica com a família para a formatura, que ocorrerá no dia 13/9/2025, na Escola Montessori, no período de 8h às 12h (eDoc. 1.961).



    Não se verificam, ainda, quaisquer outras violações das medidas cautelares impostas nestes autos.



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do réu FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR, no dia 13/9/2025, para participar de sessão fotográfica, para formatura de seu filho, na Escola Montessori, localizada na SGAS I St. de Grandes Áreas Sul 913 – Asa Sul, Brasília/DF, durante o período estritamente necessário para o deslocamento para a atividade escolar, a ser realizada entre 8h e 12h.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente